Tribunal: CARF
Processo: 10640.001885/2002-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001885/2002-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.230 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RADIOGAS DISTRIBUIDORA LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO. OBSERVAÇÃO AOS LIMITES DA SENTENÇA JUDICIAL
Predominância da interpretação judicial sobre a administrativa. O julgador
administrativo é obrigado a seguir a decisão judicial proferida em processo
próprio Poder Judiciário, posto que, transitada em julgado forma lei entre as
partes. Assim, as determinações judiciais há que serem cumpridas nos exatos
termos em que foram proferidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-000.972, de 26/04/2012 (fls. 83/88),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que
deu provimento ao recurso apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001885/2002-52
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.230 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.001885/2002-52

Do Auto de Infração
O presente processo trata de Autos de Infração (fls. 40/48), que em decorrência de
auditoria interna, foi lavrado para a exigência da COFINS, relativos a fatos geradores ocorridos
no ano de 1997, nos quais a Fiscalização apurou falta de pagamento da contribuição, motivada
por compensação em DCTF, com crédito de processo judicial que não foi autorizado.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado da exigência fiscal e apresentou a Impugnação (fls.
2/7), alegando em síntese que: há nulidade do auto de infração; que impetrou Ação judicial no
94.0102278-0, onde no mérito foi proferida sentença que julgou procedente o pedido formulado
condenando a Fazenda Nacional a restituir o indébito indevidamente recolhido; os débitos em
questão foram devidamente compensados com créditos do FINSOCIAL.
A DRJ em Juiz de Fora (MG), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 09-32.713, de 01/12/2010 (fls. 56/61), considerou
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido e, de ofício, substituir a multa de ofício
pela multa de mora. Em seus fundamentos assevera que não procede a arguição de nulidade e,
caracterizada a falta de recolhimento, deve persistir o lançamento. Por força do disposto no art.
18 da Lei no 10.833, de 2003 e da retroatividade benigna estabelecida no art. 106 do CTN, é
incabível a aplicação da multa de ofício em conjunto com tributo ou contribuição
espontaneamente declarados em DCTF.
Recurso Voluntário
Cientificada em 31/01/2011 da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou
o Recurso Voluntário tempestivamente. Tal recurso, em síntese, adota dois fundamentos:
(i) a existência de manifestação judicial que declare o direito à restituição pelo
contribuinte é suficiente para garantir-lhe o direito à compensação; e
(ii) não há que se falar em necessidade de prova de desistência de ação interposta,
pois tal requisito não encontra amparo em lei formal.
Decisão recorrida
Em apreciação do Recurso pela 1a Seção de Julgamento/CARF, foi exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3201-000.972, de 26/04/2012, prolatado pela 1a TO da
2a Câmara da 3a Seção de Julgamento/CARF, na qual o Colegiado deu provimento ao Recurso
apresentado. Asseverou o Colegiado que:
(a) ainda que a decisão judicial não tenha deferido à compensação do crédito, se o
mesmo foi reconhecido, nasce o direito subjetivo do credor do indébito de optar pela sua
utilização pela via da compensação com débitos. Por força do art. 62-A do RICARF, é
obrigatória a observância de decisão do STJ proferida em sede de recursos repetitivos. Matéria
decidida no Recurso Especial no 1.114.404 sob o rito do art. 543-C do CPC, e
(b) se nunca houve execução, não há que se falar em desistência de ação
executiva; quando muito a fiscalização poderia ter exigido a apresentação da sentença que
transitou em julgado reconhecendo o direito creditório, bem como o inteiro teor do respectivo
processo, nos termos do caput do art. 17, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 21 de 1997.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.230 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.001885/2002-52

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do no Acórdão no 3201-000.972, de 26/04/2012, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 90/93), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores quanto “à possibilidade de se
conceder, na via administrativa, direitos não concedidos em ação judicial”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento, para reformar o acórdão
recorrido. Defende que na hipótese de existir coisa julgada material, não cabe a ninguém, seja
contribuinte, autoridade administrativa ou legislador, contrariá-la, sob pena de ofensa a
dispositivo constitucional (art. 5o, XXXVI).
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigmas os Acórdãos
nos Acórdãos no. 203-13.554, de 05/11/2008, e no. 204-03.266, de 04/06/2008
No cotejo do 1o acórdão paradigma indicado com o recorrido, tem-se que, nos
termos do inciso II do §12 do art. 67 do RICARF, o Acórdão indicado não serve como
paradigma, em virtude de, desde a data do julgado administrativo, haver, acerca da matéria,
decisão judicial transitada em julgado (ocorrido em 05/04/2010), proferida nos termos do art.
543-C do antigo CPC ( REsp 1.114.404/MG – STJ).
Quanto ao 2o paradigma indicado, restou consignado que não se presta como tal,
vez que a decisão do Colegiado a quo foi reformada pela CSRF, por meio do Acórdão no. 9303-
002.226, de 04/12/2003, oportunidade em que foi provido o recurso especial da contribuinte.
Com estas considerações, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, então, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de
fls. 96/100, negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Agravo
Cientificada do Despacho que negou seguimento ao Recurso Especial, a Fazenda
Nacional interpôs Agravo (fls. 102/104). contra o Despacho proferido pelo Presidente da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento, requerendo o conhecimento e o provimento do Agravo para
que seja dado seguimento ao Recurso Especial.
Alega que há que se observar a redação do art. 67, §15 do RICARF, uma vez que
o Recurso Especial foi interposto em 25/01/2013. Portanto, o Acórdão no 204-03.266 serve
como paradigma, vez que sua reforma aconteceu somente em 14/03/2013 pelo Acórdão no 9303-
002.226. Aduz também que no Despacho o Presidente da 2a Câmara também não aceitou o
Acórdão no 203-13.554 como paradigma, em virtude do art. 67, §12, II do RICARF. Acontece
que o litígio em questão gravita em torno da possibilidade de se conceder em via administrativa
direitos não concedidos em ação judicial.
Da análise das razões do Agravo, concluiu-se que a interpretação assentada no
acórdão recorrido não foi submetida ao crivo dos repetitivos e, como tal, poderia ser enfrentada
pelo recurso especial de divergência, desde que, evidentemente, demonstrado o cumprimento dos
pressupostos materiais para seu prosseguimento.
Pelas razões contidas no Despacho em Agavo de fls. 106/108, o Presidente da
CSRF/CARF, decidiu que o agravo deve ser ACOLHIDO PARCIALMENTE, determinado o
RETORNO dos autos à 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento para exteriorização do juízo de
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.230 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.001885/2002-52

admissibilidade do Recurso Especial acerca do “mérito da divergência prevalência da coisa
julgada material que proibira a compensação".
Recurso Especial da Fazenda Nacional (novo exame)
O feito foi objeto de Agravo de fls. 102/104. O Presidente da CSRF houve por
bem em afastar os óbices vislumbrados pelo Presidente da 2a Câmara e determinou a devolução
dos autos à 2a Câmara da 3a Sejul para exteriorização do juízo de admissibilidade do Recurso
Especial acerca do mérito da divergência jurisprudencial quanto à “prevalência da determinação
judicial mesmo quando houver restrição de direito, em virtude da supremacia da coisa julgada”.
Os acórdãos indicados como paradigmas são os de n° 203-13.554 e 204-03.266.
Como pode ser observado nos autos, a decisão recorrida permitiu a compensação
de FINSOCIAL com COFINS, mesmo diante da improcedência desse pedido na esfera judicial.
De outro lado, os acórdãos indicados como paradigma, a contrario sensu,
defenderam que as decisões proferidas pelo Poder Judiciário têm prevalência sobre as proferidas
pelas autoridades administrativas, devendo estas cumprirem as determinações judiciais nos
exatos termos em que foram proferidas.
Como se vê, restou bem caracterizado o dissídio jurisprudencial.
Com estas considerações e das razões expostas no Despacho de Admissibilidade
do Recurso Especial de fls. 109/111, o Presidente da 3a Seção de julgamento/CARF, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3201-000.972, de 26/04/2012, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho de sua análise de admissibilidade, o Contribuinte NÃO
apresentou suas contrarrazões (não localizada nos autos).
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Seção de julgamento/CARF (fls. 109/111),
com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Cabe aqui esclarecer que, diferente da primeira análise elaborada no Recurso
Especial (como bem pontuado no Despacho em Agravo), o primeiro paradigma, Acórdão no 204-
03.266, ainda não havia sido modificado pela CSRF na data da interposição do recurso. Ademais, a
matéria recorrida (prevalência da coisa julgada material que proibiria a compensação), cuja
divergência seria igualmente comprovada com base no segundo paradigma, Acórdão no 203-13.554,
não teria sido pacificada pelo REsp no 1.114.404/MG, julgado de acordo com rito do art. 543-C do
CPC, então vigente.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.230 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.001885/2002-52

Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No mérito,
cinge-se a controvérsia quanto à “prevalência da determinação judicial mesmo quando houver
restrição de direito, em virtude da supremacia da coisa julgada”.
O contribuinte ajuizou Ação ordinária, distribuída sob o n" 94.0102278-0, perante
a Vara Federal de Juiz de Fora da Seção Judiciária de MG, obtendo o direito de repetir as
parcelas indevidamente pagas ao FINSOCIAL.
No entanto, no acórdão recorrido, o Colegiado decidiu entender cabível ao
contribuinte efetuar a compensação de FINSOCIAL com COFINS, independente de o
contribuinte, na esfera judicial, ter apenas reconhecido o direito ao crédito, tendo sido
expressamente julgado improcedente o pedido de compensação, conforme se vê do dispositivo
da sentença, à fl. 31, proferida em 22/07/1997:

Como se vê, a manifestação judicial na qual se funda o direito creditório não
autorizou a sua compensação, mas tão somente o direito de repetir o indébito.
A Fazenda Nacional, suscitou divergência quanto à possibilidade de se conceder,
na via administrativa, direitos não concedidos em ação judicial. No Recurso Especial defende
que na hipótese de existir coisa julgada material, não cabe a ninguém, seja contribuinte,
autoridade administrativa ou legislador, contrariá-la, sob pena de ofensa a dispositivo
constitucional (art. 5o, XXXVI).
Portanto, o litígio em questão gravita em torno da possibilidade de se conceder,
em via administrativa, direitos não concedidos em Ação judicial.
Verifica-se na referida Ação judicial o Contribuinte buscou o direito de repetir, e
não o querendo compensar o excesso recolhido ao FINSOCIAL, como consta de sua Petição de
fl. 23, sendo que obteve somente o direito de repetir o indébito, julgado indeferido o pedido de
compensação (sentença de fl. 31).
Há que ser observado que o Acórdão recorrido assentou que “o Contribuinte traz
em sua peça recursal precedente do Superior Tribunal de Justiça julgado sob o rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), segundo o qual a opção pela
compensação é do credor do indébito. É o que se depreende da ementa do Recurso Especial no
1.114.404/MG, abaixo transcrita: (...). Importante ressaltar que essa decisão motivou a edição
da Súmula 461 do STJ com igual teor, a saber: “O contribuinte pode optar por receber, por
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.230 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.001885/2002-52

meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado”. (Grifei)
Com base no fundamento acima e amparado pelo art. 62-A do Anexo II do
RICARF, entendeu o Colegiado que o direito à compensação da Recorrente surgiu no momento
que foi proferida decisão judicial reconhecendo o crédito de FINSOCIAL.
No meu sentir, o Acórdão recorrido relativizou a sentença transitada em julgado
que vedou expressamente a compensação pleiteada, conforme é possível extrair do presente
excerto do julgado recorrido (fl. 86):
“O cerne da disputa consiste em saber se a Recorrente atendeu aos requisitos para a
compensação visto que, segundo a instância a quo, a manifestação judicial na qual se
funda o direito creditório não autorizou a sua compensação, mas tão-somente o
direito de repetir o indébito (...)”. (Grifei)
Entendo não aplicável ao caso a decisão do STJ (Recurso Especial no
1.114.404/MG), pois, nessa decisão, ressalte-se, o Superior Tribunal de Justiça, apesar de
autorizar a opção do contribuinte entre compensação e repetição, nada falou acerca das
hipóteses em que o julgado vedara a opção.
No mesmo sentido, entendo inaplicável ao caso a Súmula CARF n° 152, abaixo
reproduzida, porque ela trata apenas de casos em que se alarga o espectro da compensação que já
havia sido deferida por sentença judicial:
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
Como reforço, reproduzo abaixo trecho, item ‘3’ do relatório do citado REsp
1.114.404/MG, que expõe o conteúdo da decisão reformada pelo STJ e, consequentemente,
expõe a matéria fática enfrentada naquele julgamento pacificado em "repetitivo":
“(...) 3- Transitada em julgado a sentença que pôs fim ao processo de conhecimento
com a declaração do direito de repetição do indébito mediante compensação, descabe,
na fase da sua execução, alterar o objeto demandado para transmutá-lo em
devolução do indébito por precatório, pretensão só dedutível em ação própria com
natureza diversa (condenatória). (Grifei)
Nesse contexto, ouso discordar da decisão recorrida, uma vez que pode-se concluir
que a interpretação assentada no Acórdão recorrido não foi submetida ao crivo dos “repetitivos”,
uma vez que no caso específico, restou expressamente vedado na sentença a compensação.
Pois bem. Sabemos todos que o faz coisa julgada, em seus limites objetivos, é
parte dispositiva da sentença, consoante dispõe nosso Digesto Processual.
Nesse contexto, entendo que, primeiramente se faz necessário verificar o que
dispõe os artigos 502 e 503, do CPC/2015, sobre o cumprimento de decisão Judicial:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida. (Grifei)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.230 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.001885/2002-52

Como é cediço, em se tratando de Pedido de Restituição de tributos lastreado em
título judicial, seus contornos são dados pelo que venha a ser decido no âmbito do Judiciário,
cabendo à Administração Tributária simplesmente aplica-lo, sem mais, sem menos.
Nesse caminho, trilha as seguintes Súmulas:
Súmula no 5 - 3o Conselho de Contribuintes:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação de matéria distinta da constante do processo judicial.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
É importante ressaltar que o Contribuinte obteve o direito (pedido) ao crédito de
FINSOCIAL que foi reconhecido judicialmente no âmbito do processo no 94.0102278-0,
tramitado na Seção Judiciária de Juiz de Fora/MG. Já o Pedido de Compensação, como
transcrito acima, foi expressamente desautorizada pela decisão proferida no processo judicial.
Assim, quando o Contribuinte faz a opção por executar seu título judicial na via
administrativa, por certo que descabe nela querer rediscutir o alcance daquele título que transitou
em julgado, mormente quando sua parte dispositiva, acima reproduzida, é assaz indiscutível. A
Administração Tributária apenas aplica o decidido, faltando-lhe competência para reler,
reinterpretar o que foi definitivamente decido na via judicial.
Como bem asseverado pela Fazenda Nacional, é justamente esta a questão tratada
nos presentes autos, na medida em que a decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária
no 94.0102278-0, não ampara a pretensão da recorrida de compensar o crédito de FINSOCIAL,
vez que foi decidido expressamente improcedente esse pedido.
Portanto, havendo coisa julgada material neste sentido, não cabe a ninguém, seja
contribuinte, autoridade administrativa ou legislador, contrariá-la, sob pena de ofensa a
dispositivo constitucional. Veja-se o que dispõe o art. 5o, XXXVI:
“XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada”.
Interpretando o referido dispositivo constitucional impõe-se a conclusão no
sentido de que, quando o Poder Judiciário decide uma questão em definitivo, nem a lei pode
afetar o que foi decidido, quanto mais uma decisão proferida por um Tribunal Administrativo.
Ou seja, a sentença judicial faz lei entre as partes não podendo a autoridade administrativa deixar
de cumpri-la ou alterar o seu mandamento sobre qualquer argumento. Deve-se respeitar a coisa
julgada, conforme proteção dada pela Constituição Federal.
Concluindo, como bem assentou a Fazenda Nacional, se houver coisa julgada
material neste sentido, não cabe a ninguém, seja o Contribuinte, a autoridade administrativa ou
legislador, contrariá-la, sob pena de ofensa ao dispositivo constitucional.
Posto isto, entendo que a decisão administrativa recorrida que desborda dos
limites da coisa julgada, incorre em inexatidão material, pois passar a atuar como se jurisdição
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.230 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.001885/2002-52

fosse, em sentido estrito, o que a inquina de vício material, a ensejar, mesmo de ofício, sua
correção.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital